Tribunal: TJMT
Processo: 1002328-93.2021.8.11.0024
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002328-93.2021.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), MORGANA TOSCANO - CPF: 074.868.878-19 (RECORRIDO), KAIQUE CESAR FONSECA - CPF: 045.313.111-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1002328-93.2021.8.11.0024

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Chapada dos Guimarães

Parte Recorrente(s):
Banco Pan S.A.

Parte Recorrida(s):
Morgana Toscano

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
07/11/2022 a 10/11/2022

Ordem na pauta: 236

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS – COBRANÇA A MAIOR EM FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO – TENTATIVAS DE RESOLUÇAO ADMINISTRATIVA – DEMORA DE 03 MESES PARA RESTITUIÇÃO DO VALOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MORAIS
CONFIGURADOS
E FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 3.000,00 – VALOR AQUÉM DO FIXADO USUALMENTE POR ESTA E. TURMA RECURSAL EM CASOS ANÁLOGOS – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – ART. 42, DO CDC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O Banco demandado, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou o reclamado à
devolução em dobro do valor cobrado indevidamente da parte autora, deduzido o montante restituído administrativamente, bem como ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

2.

Extrai-se dos autos que a autora foi cobrada por valor a maior em sua fatura do cartão de crédito no mês 09/2020, gerando um crédito na quantia de R$
280,34 (duzentos e oitenta reais e trinta e quatro centavos). Em que pese ter formulado pedido de restituição do valor perante o banco demandado em fevereiro/2021, a restituição somente foi operada em maio/2021, em conta corrente diversa da fornecida pela parte autora à instituição.

3.

O recorrente aduz que não haveria comprovação de situação ensejadora de danos morais, defendendo que não praticou ato ilícito, eis que
“a devolução do valor ocorreu em tempo razoável desde a comunicação do pedido de estorno pela parte autora até a devolução do valor do Banco, considerando a demanda diária e procedimentos internos do Banco a serem cumpridos. [...] não houve a devolução imediata, pois como se tratava de cliente com vínculo de longa data com o Banco, o referido valor seria utilizado para compensação em caso futuras novas compras com o cartão de crédito”
. Ainda, afirma que não houve má-fé a ensejar a determinação da restituição dobrada dos valores.

4.

Apesar das alegações do recorrente, é incontroversa a falha na prestação de serviço por parte da instituição bancária, sobretudo pelas inúmeras diligências administrativas intentadas pela consumidora, sem efetiva restituição dos valores.

5.

E mais, quando operada a devolução, após 03 (três) meses da solicitação e 08 (oito) meses da cobrança indevida, o valor foi encaminhado para conta em instituição bancária diversa da informada pela autora no procedimento administrativo, sendo que o recorrente não comprova que notificou a demandante da resolução da celeuma, por qualquer meio.

6.

Em nenhum momento a parte ré apresentou qualquer prova capaz de comprovar qualquer fato extintivo, impeditivo e/ou modificativo do pleito autoral, nos termos do que determina o art. 373, II do CPC, de modo que é translúcida a prática de ato ilícito, e consequentemente, a viabilidade de indenização pelos danos morais sofridos.

7.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da recorrente,
entendo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta redução, porquanto
, inclusive, está aquém do montante usualmente fixado por esta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (N.U. 1006108-79.2020.8.11.0055, julg. em 27/09/2022;
N.U. 1023569-95.2021.8.11.0001
, julg. em
17/10/2022
).

8.

Com relação à forma em que deve ocorrer a restituição dos valores, destaco que a boa-fé objetiva é principio norteador nas relações de consumo, o qual determina que as partes têm o dever de agir com base em valores éticos e morais da sociedade. No presente caso, tal restituição deve ocorrer de forma dobrada, posto que a conduta perpetrada pelos réus vai de encontro com o princípio supracitado e ao disposto no art. 42 do CDC.

9.

Soma-se a isso o fato de que o e. STJ, no julgamento do EAREsp n. 676.608/RS, firmou entendimento de que não é necessária a prova da má-fé na conduta do fornecedor do serviço para que haja a devolução em dobro da importância retida indevidamente, sendo que, no presente caso, impõe-se apenas o decote do valor já adimplido administrativamente, conforme consignado pelo Juízo
a quo
.

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

11.

Recursos conhecidos e desprovidos.

12.

Por consequência,
condeno
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022